Tribunal: STF
Processo: ARE 1398431
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis o teor desse julgado:



    “Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face acórdão proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que condenou o Município de Além Paraíba ao fornecimento de medicamentos para a parte recorrida. (eDOC 10) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°, 18, 196 e 198, I, do texto constitucional. (eDOC 22) 



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida, ao condenar o recorrente ao fornecimento do medicamento pleiteado, incorreu em violação à autonomia municipal. Afirma-se que não detém a competência para o fornecimento do medicamento, por ser de alto custo. Entende-se, portanto, vulnerado o firmado no tema 793 da sistemática da repercussão geral, que determina o direcionamento do fornecimento de medicamentos ao ente competente, no caso dos autos, o estado de Minas Gerais. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, no julgamento do tema 793 (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. No julgamento dos embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese:



    ’Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem reconheceu ao Município de Além Paraíba juntamente com o estado de Minas Gerais a obrigação para o fornecimento de medicamento para tratamento de psoríase grave (eDOC 10, p. 6). 



    Diante desse cenário, entendo que acordão recorrido, ao reconhecer a responsabilidade solidária está em sintonia com o entendimento do STF. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita”. (eDOC 23)



    Nas razões recursais, o Município de Além Paraíba, condenado conjuntamente com o estado de Minas Gerais ao fornecimento do medicamento secuquinumabe (COSENTYX.) 150 mg, alega que este fármaco não é disponibilizado pelo SUS aos municípios e que não houve uma correta aplicação do entendimento firmado no tema 793 da repercussão geral, pois embora preveja a solidariedade entre os entes, é necessário o redirecionamento ao ente competente, no caso o estado de Minas Gerais. 



    Afirma que a disponibilização do medicamento pleiteado é da alçada do estado de MG pois foi recentemente incorporado na RENAME para o grupo de financiamento 1A, com fornecimento pelas secretarias estaduais e financiamento por parte da União. (eDOC 25, p. 10)



    Intimado, o estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (eDOC 30).



    É o relatório.



    Decido. 



    Após análise detida do caso dos autos, verifico que a questão suscitada pelo recorrente merece acolhida, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante no eDOC 23, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Esta Suprema Corte, no julgamento do tema 793 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde, competindo ao juízo direcionar o cumprimento da obrigação e determinar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.



    Em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso)



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos:



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que afirmar a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem deixou de aplicar a tese firmada pelo STF no referido paradigma, especialmente no que se refere ao direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinação do ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “Acrescento que o STF reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porque solidária a responsabilidade dos entes federados, bem como que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, fixando a seguinte tese em repercussão geral (Tema 793):



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências de determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    O RE 855.178, que deu origem ao tema, todavia, ainda não transitou em julgado, sendo prudente aguardá-lo para aplicação do entendimento na íntegra, já que, diante da sensibilidade do tema, poderá haver modulação de seus efeitos no que tange à previsão de caber ao juiz redirecionar o cumprimento das regras de repartição”. (eDOC 10, p. 3-4) (grifei)



    Além disso, cumpre registrar que esta Corte firmou orientação no sentido de que o entendimento firmado pelo STF no âmbito da repercussão geral possui aplicabilidade imediata, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte. 2. Independentemente do trânsito em julgado do paradigma em referência, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de autorizar o julgamento imediato das causas que versem sobre o tema. 3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 47386 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022) 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 592.581-RG (TEMA Nº 220). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação”. (Rcl 38051 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 31.8.2020) 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. (RE 1129931 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.8.2018)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante no eDOC 23, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido à luz do entendimento firmado no tema 793 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente